Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737678-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o banco apelado cumpriu apenas parcialmente o despacho de ID 33682644. Desta forma, aguarde-se o transcurso do prazo de 10 (dez) dias que lhe fora conferido. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora